Tribunal: TJDFT
Processo: 0732936-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0732936-31.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: AVELINO MOREIRA DOS SANTOS SOBRINHO, ANDRÉ SOBRAL ROLEMBERG AGRAVADOS: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, CONSTRUTORA LOMBARDINI LTDA, ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA, DAMHA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, DAMHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, DAMHA FILHOS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, DAMHA URBANIZADORA I ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., DAMHA URBANIZADORA II ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., AD ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA, AD EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, RIPER CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, MARCO AURÉLIO EUGÊNIO DAMHA, MÁRIO MUCIO EUGÊNIO DAMHA, MARIA BEATRIZ EUGÊNIO DAMHA AJIMASTO, MARIA STELLA EUGÊNIO DAMHA, MARIA MÔNICA DAMHA ATHIA, MARCOS PEREIRA LOMBARDI, ANWAR DAMHA REPRESENTANTE LEGAL: MÁRIO MUCIO EUGÊNIO DAMHA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005